Tribunal: TJSP
Processo: 2006295-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006295-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é paciente LUAN
HENRIQUE
NUNES
DE
PROENÇA
e
Impetrante
AMANDA
CELUTA
MASCARENHAS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas
cautelares pessoais previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 45/47. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006295-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27421
2
Voto n.o 27421
Habeas Corpus n.o 2006295-24.2020.8.26.0000
Comarca: Taquarituba
Impetrante: Amanda Celuta Mascarenhas de Moraes
Paciente: Luan Henrique Nunes de Proença
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. Pedido de revogação, com concessão de liberdade
provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante
da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do
Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo
33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de
segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares
pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA
COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Amanda Celuta Mascarenhas de
Moraes, em favor de LUAN HENRIQUE NUNES DE PROENÇA,
sustentando constrangimento ilegal do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Taquarituba que, nos autos do processo no
1500050-37.2020.8.26.0620, manteve a segregação cautelar do paciente,
acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso
VI, ambos da lei no 11.343/2006.
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória
(1/14).
O pedido liminar foi deferido (fls. 45/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006295-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27421
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 53/66).
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser parcialmente concedida, com a imposição de medidas
cautelares pessoais.
Consta nos autos, em síntese, que LUAN HENRIQUE
NUNES DE PROENÇA foi preso em flagrante no dia 20 de janeiro de 2020
supostamente, na companhia do adolescente Carlos Vitor Ramos Melo, trazia
consigo, para fins de traficância, uma porção de maconha não fracionada,
pesando aproximadamente 368g (trezentos e sessenta e oito gramas).
Cuida-se a segregação cautelar de medida excepcional,
devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a forma e execução
do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja concreta situação
de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação de
medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário e sem antecedentes
criminais, além da quantidade e natureza singular da droga apreendida,
tornando a prisão preventiva desproporcional, considerando seu caráter de
ultima ratio.
Ademais, as condições pessoais favoráveis, aliada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006295-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27421
4
inexistência de indícios que integre organização criminosa, levam a crer que
em eventual condenação poderá incidir a forma privilegiada prevista no §4o,
do artigo 33, da lei no 11.343/2006, e possivelmente será fixado o regime
aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Outrossim, em tese, o paciente não apresenta grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se mostrando
mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive
porque, em caso de eventual e futura condenação, provavelmente cumprirão
pena em regime menos gravoso do que o fechado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA
QUANDO
REPRESENTAR MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE A
POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. É ilegal a
manutenção da prisão provisória na hipótese em que
seja plausível antever que o início do cumprimento da
reprimenda, em caso de eventual condenação, dar-se-
á em regime menos rigoroso que o fechado. De
fato, a prisão provisória é providência excepcional
no Estado Democrático de Direito, só sendo
justificável quando atendidos os critérios de adequação,
necessidade e proporcionalidade. Dessa forma, para a
imposição
da
medida,
é
necessário
demonstrar
concretamente a presença dos requisitos autorizadores
da preventiva (art. 312 do CPP) representados pelo
fumus comissi delictie pelo periculum libertatis e, além
disso, não pode a referida medida ser mais grave que a
própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese
de condenação do acusado. É o que se defende com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006295-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27421
5
aplicação do princípio da homogeneidade, corolário do
princípio da proporcionalidade, não sendo razoável
manter o acusado preso em regime mais rigoroso
do que aquele que eventualmente lhe será imposto
quando da condenação.(Habeas Corpus no 64.379-SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
14/5/2013).
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se impõe.
Portanto, presentes os requisitos, não é razoável inverter-
se a ordem natural dos fatores a fim de manter o paciente segregado e ao cabo
da instrução, que no mais das vezes se alonga além do desejado, restituí-lo a
liberdade. Melhor prestigiar a presunção que preenchem os requisitos legais
para ao final, se afastado o privilégio e esgotado o 2o grau de jurisdição,
promover o competente encarceramento em execução da pena.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal,
tornando subsistente a liminar de fls. 45/47.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR